Tribunal: TJPA
Processo: 0363356-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0363356-40.2016.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
3633564020168140301

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. NÃO PODE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DO APELANTE, DE QUE A EMPRESA É RESPONSÁVEL APENAS PELOS ALUGUÉIS COBERTOS PELO CONTRATO, VISTO ESTAR COMPROVADO QUE O IMÓVEL CONTINUOU SENDO UTILIZADO PELA SUBLOCATÁRIA APÓS O MÊS DE MARÇO DE 2014. QUANTO AOS ÔNUS PROCESSUAIS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NESSE PONTO TAMBÉM NÃO MERECE REPAROS, POIS A PARTE AUTORA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA, DEVENDO O EMBARGANTE ARCAR COM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS
TUDO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA.
AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM OPOSTOS COM O OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO, É NECESSÁRIA A ATENÇÃO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
3633564020168140301

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
QUANTA ENGENHARIA LTDA.
inconformada com a decisão

que negou provimento a apelação, na Ação de Despejo para uso próprio, movida por
MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES.

Diz a embargante que: “F
oi apresentado recurso de apelação contra a sentença do Juízo de primeiro grau. Contudo a Segunda Turma de Direito Privado do TJPA negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a sentença recorrida e a condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Nestes termos, é o presente levante recursal para demonstrar o manifesto equívoco no exame do Recurso de Apelação apresentado pela Embargante e, por conseguinte, concedendo-se-lhe efeito modificativo, além de prequestionar a matéria, com vistas a viabilizar a análise da causa pelo STJ, por meio de Recurso de Especial.

Continuando, diz que está latente que a 2ª Turma de Direito Privado fixou a responsabilidade da Embargante pelo aluguel do imóvel da Embargada até o mês de maio de 2016 no processo n° 0064815-24.2014.8.14.0301 (ação de despejo por falta de pagamento), ou seja, período anterior a distribuição da presente ação de despejo para uso próprio, sendo no mínimo contraditório condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios por uma ação de despejo distribuída somente em 24/06/2016.

Verifica-se ainda que para o conhecimento não há necessidade de rediscussão fática ou probatória, eis que a questão da violação a lei federal e a norma constitucional restaram devidamente configuradas. Portanto evidente é o cabimento do presente recurso de embargos de declaração, com a finalidade aclaratória e modificativa do julgado.

Assim,
permissa vênia
, a decisão, nestes termos, restou omissa e contraditória e necessita ser aclarada, eis que não observou que a matéria em discussão no recurso fora tratada, verdadeiramente.

Repita-se que para o conhecimento não há necessidade de rediscussão fática ou probatória, eis que a questão da violação a norma federal e constitucional.

Veja que os embargos apresentados foram no sentindo de evitar decisões conflitantes, face a existência da omissão e contradição na sentença guerreada, sendo evidente que o recurso fora proposto sob enfoque objetivo, em especial a necessidade de pré-questionamento para apresentação de recurso futuro.

Assim sendo, requer-se seja recebido os presentes embargos de declaração sob o efeito modificativo, uma vez evidente a omissão e contradição supracitada, sob pena de cerceamento de defesa, bem como afronta direta aos princípios da ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
3633564020168140301

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Conforme afirmado, por ocasião da análise da apelação, não pode prosperar a alegação do apelante, não podendo a empresa ser responsável apenas pelos aluguéis cobertos pelo contrato, visto que comprovado que o imóvel continuou sendo utilizado pela sublocatária após o mês de março de 2014.

Quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto também não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o embargante arcar com custas e honorários advocatícios
, pois
tudo ocorreu por culpa exclusiva da construtora que não terminava as reformas na casa da sublocatária e deixava de pagar o aluguel para a locadora, devendo assim,
repiso, arcar com qualquer custa ou honorários decorrentes desta lide.

Outrossim, "o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 860938 RS 2016/0034263-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois ausente quaisquer dos vícios apontados no acórdão vergastado. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 21/06/2024